Tribunal: TJES
Processo: 5010315-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010315-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. M. D. A. e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO GERAL. EXECUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional aplicável ao cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de indenizar por danos morais é de três anos, conforme disposto no art. 206, § 3º, inciso V, do CC e na Súmula 150 do STF.

2. O termo inicial para a contagem desse prazo é o trânsito em julgado da decisão condenatória, e não a data de eventual acordo posterior, salvo se houver expressa renúncia ao direito reconhecido na sentença.

3. O acordo homologado nos autos versou apenas sobre o cumprimento de obrigação específica e sobre custas e honorários, não abrangendo a indenização por danos morais, inexistindo previsão de quitação geral ou renúncia ao direito indenizatório.

3. Inexiste nulidade do título executivo judicial, pois a obrigação de indenizar não foi substituída pelo acordo firmado entre as partes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5010315-66.2024.8.08.0000

Agravante: Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico

Agravados: L.M.D.A. e J.M.D.A. (menores)

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos do cumprimento de sentença manejado por L.M.D.A. e J.M.D.A., menores representados por seu genitor, que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o regular prosseguimento da execução.

A agravante aduz, em síntese, que (a) deve ser acolhida a prejudicial de mérito da prescrição, não enfrentada pelo juízo de origem, uma vez que o cumprimento de sentença foi proposto somente em 13/12/2023, depois de transcorrido mais de 03 (três) anos desde o trânsito em julgado da sentença homologatória de acordo; (b) a sentença utilizada para balizar o cumprimento de sentença foi substituída pelo acordo firmado entre as partes, o qual extinguiu o processo, com resolução do mérito; (c) considerando o único título executivo existente - transação homologada por sentença -, a obrigação de pagar indenização pretendida não mais existe, já que o acordo formulado a excluiu do título em razão das negociações realizadas, o que também torna nula a execução por inexistência de obrigação; (d) a sentença não transitou em julgado, pois fora celebrado acordo no prazo para apresentação das contrarrazões aos embargos de declaração. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ofertadas pelos recorridos, pugnando pelo não provimento do recurso e pela condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente agravo de instrumento cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição do direito de execução e da alegação de inexistência de título executivo judicial apto a embasar o cumprimento de sentença promovido pelos agravados.

A agravante sustenta a ocorrência de prescrição, argumentando que a pretensão executória estaria fulminada pelo transcurso do prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, uma vez que a decisão exequenda teria transitado em julgado há mais de três anos antes do ajuizamento do cumprimento de sentença. Além disso, alega que a sentença utilizada como fundamento da execução teria sido substituída por acordo homologado judicialmente, o qual não teria previsto o pagamento de indenização por danos morais, de modo que não existiria título executivo válido a amparar a cobrança judicial.

Entretanto, razão não assiste à agravante.

No que se refere à prescrição, o prazo aplicável ao cumprimento de sentença que reconhece obrigação de pagar indenização por danos morais é, de fato, o de três anos, conforme previsto no artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, bem como na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

No entanto, o termo inicial para a contagem desse prazo deve ser o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a obrigação de indenizar.

No caso dos autos, a decisão condenatória transitou em julgado em 24 de agosto de 2021, conforme certificado nos autos, e o cumprimento de sentença foi ajuizado em 13 de dezembro de 2023. Dessa forma, não há que se falar em prescrição, pois o prazo de três anos ainda não havia se esgotado. O argumento da agravante de que o prazo deveria ser contado da data da sentença homologatória do acordo não se sustenta, pois, conforme será analisado a seguir, tal acordo não extinguiu a obrigação de indenizar os agravados pelos danos morais.

A alegação de inexistência de título executivo não subsiste a uma análise do acordo firmado entre as partes. Afinal, como bem afirmou o magistrado de 1º grau, “
o acordo entabulado entre as partes (ID. 35501153) tratou
tão somente do atendimento ao tratamento objeto do processo
(Item 1) e
das custas e honorários
(Item 2).”
, não versando, em momento algum, acerca da condenação ao pagamento de indenização por danos morais constante na sentença.

Assim, por se tratar de transação parcial, “
resolve o mérito de forma parcial, mantendo incólume a determinação constante no dispositivo sentencial anterior, que condenou a parte ré ao pagamento de danos morais em favor dos autores.
”, devendo ser interpretada restritivamente, por força do disposto no art. 843 do CC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. VALIDADE APENAS EM RELAÇÃO AOS DANOS A QUE SE REFERE (CONSERTO DO VEÍCULO E REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. RECURSO PROVIDO.

1. A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, considera-se válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Todavia, a transação deve ser interpretada restritivamente, significando a quitação apenas dos valores a que se refere.

2. No caso concreto, o Tribunal de origem interpretou o termo de transação extrajudicial, bem como os documentos juntados pela seguradora, concluindo que a autora deu quitação apenas quanto aos danos materiais, relativos ao conserto da motocicleta e às despesas médico-hospitalares. Nesse contexto, não se pode obstar a integral reparação dos outros danos sofridos com o acidente (lucros cessantes e danos morais e estéticos), claramente não incluídos no acordo.

3. Agravo interno provido para conhecer dos agravos e negar provimento aos recursos especiais do réu e da seguradora denunciada.

(AgInt no AREsp n. 1.131.730/PR, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018.)

Além disso, o parecer da douta Procuradoria de Justiça, em total consonância com a decisão de primeiro grau, reforça que o acordo firmado entre as partes não incluiu a indenização por danos morais e que, por isso, a execução deve seguir seu trâmite regular. Consoante se extrai do parecer ministerial, "
a ausência de uma cláusula de quitação geral ou de renúncia expressa ao direito à indenização por danos morais impede que se considere a sentença homologatória do acordo como substitutiva da sentença de mérito nesse aspecto. A transação foi restrita à forma de cumprimento da obrigação de custeio do tratamento e ao pagamento das custas e honorários, e não incluiu a renúncia ao dano moral, que permanece exigível.
”.

No tocante ao pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé, não há elementos suficientes para o reconhecimento de sua ocorrência. Para que se configure a má-fé processual, faz-se necessária a demonstração de que a parte tenha atuado de forma dolosa ou temerária, com o intuito de alterar a verdade dos fatos, causar prejuízo processual à parte contrária ou utilizar o processo para objetivo ilegal, nos termos do artigo 80 do CPC.

No caso concreto, embora os argumentos da agravante não tenham prosperado, não se verifica a adoção de comportamento malicioso ou ardiloso capaz de justificar a aplicação da penalidade por litigância de má-fé. A interposição do agravo decorreu do legítimo exercício do direito de defesa, ainda que suas alegações não tenham sido acolhidas por este Tribunal.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.